Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702332-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Celg Distribuição S.A – Celg G e Equatorial Participações e Investimentos S.A. contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0741381-06.2022.8.07.0001, que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia - GO, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em face do ESTADO DE GOIÁS, em que postula a parte autora, em síntese, seja declarada a ilegalidade da decisão proferida pelo Estado de Goiás indeferindo o pedido de ressarcimento formulado pela primeira requerente em processo administrativo, ante a suposta utilização de critérios de julgamento não previstos em lei, contrato, ou qualquer outro ato normativo. Requer, ainda, seja o réu compelido a dar cumprimento ao Contrato de Compra e Venda de Ações, à Lei do FUNAC, e ao Termo de Cooperação e Acordo de Gestão da CELG-D, depositando na conta FUNAC a quantia de R$ 2.972,48. Depreende-se dos autos que as partes elegeram o foro de Brasília/DF para resolução de eventuais questões decorrentes do contrato “sub judice”. Verifica-se, outrossim, que as autoras são empresas de energia do Estado do Goiás/GO e o requerido o próprio Estado do Goiás/GO. Não se vislumbra, contudo, qualquer fundamento hábil a escudar a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, do ajuizamento da demanda em Brasília/DF, sob pena de inobservância ao princípio do juiz natural. Ademais, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal na análise da validade de ato administrativo praticado por outro ente federativo, sob pena de violação ao pacto federativo. Nesse sentido, ademais, exegese do TJDFT em caso parelho, "in verbis": "(...) 3. A presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 4. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. 5. Como a demanda objetiva a declaração de nulidade de ato administrativo, com pedido de condenação ao cumprimento de obrigações que seriam advindas do contrato de compra e venda de ações da CELG, após leilão de privatização da empresa goiana de distribuição de energia elétrica, não há legitimidade para a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. 6. A competência da 24a Vara Cível de Brasília não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual de Goiás, não tendo nenhuma razão jurídica para as partes agravantes, que têm sede em Goiás e em Niterói, RJ, com advogados de Goiás, elegerem o foro Distrito Federal para processarem o Estado de Goiás, que não participou dessa eleição, nem poderia. 7. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. A excepcionalidade do parágrafo único depende de convênio entre os entes federativos, inexistente, o caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código, que não contempla o foro de eleição. 8. A Lei no 8.666/1993 dispõe: "Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: (...) §2o Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 desta Lei. (...)"(Acórdão 1435524, 07152803220228070000, 8a Turma Cível, data de julgamento: 07/07/2022, publicadono PJe: 12/07/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, “ex vi” do disposto no artigo 63, § 3o do CPC, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato “sub judice” e, por conseguinte, a incompetência deste Juízo para o processamento do feito. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO”. Primeiramente, a Agravante Equatorial Participações S.A. requer seu ingresso na lide como Assistente Litisconsorcial, até a análise do pedido de sucessora feito ao Juízo de origem, por ter adquirido todas as ações. Em síntese, os Agravantes insurgem-se contra o declínio da competência, sob o argumento de que o foro de Brasília foi estipulado livremente pelas partes, nos termos do art. 63 do CPC. Salientam que, conforme previsão dos artigos 64 e 65 do CPC, se a incompetência relativa não for suscitada pelo réu a tempo e modo, prorrogar-se-á a competência, sendo vedado ao magistrado declará-la de ofício. Argumentam que não há abusividade na cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre as partes, ainda que um deles seja um ente federativo. Acrescentam que “dizer que a cláusula de foro é abusiva porque nem Celg-D, nem sua então controladora ENEL BRASIL S/A, nem o Estado de Goiás teriam sede em Brasília, fere de morte o art. 41, o art. 55, § 2o da Lei no 8.666, de 1993, e o Edital no 01/2016 – CELGD que designaram o foro competente para as pendências do contrato em análise como sendo o da Comarca de Brasília, independentemente da sede destes outros players”. Alegam que “o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial (relativa). E assim sendo, ainda que a sua Lei de Organização Judiciária estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas, repita-se, relativa”. Asseveram que “o STJ editou a súmula 206, que assim dispõe: “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”. Aduzem que “no âmbito do Edital 01/2016 CELG-D, foi a União que escolheu Brasília como o foro competente, e se a Justiça de Brasília é mantida por ela, a justa preocupação de alguns magistrados sobre a razão quantidade de juízes e população pode ser resolvida de várias outras maneiras que não simplesmente declinando competência”. Salientam que inexiste ofensa ao pacto federativo, pois “o STJ não apenas confirma a possibilidade de o Poder Judiciário de um Estado processar e julgar demandas nas quais outro ente da Federação seja parte, como também afasta a argumentação de prevalência da norma estadual sobre a federal”. Reiteram que o foro foi livremente convencionado entre as partes e, portanto, deve prevalecer. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo. Ao final, pedem a reforma da r. decisão a quo para reconhecer a competência do foro de Brasília para o processamento e julgamento da demanda. Preparo recolhido - Id. 42999267. É breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo, pelas razões a seguir expostas. No caso concreto, os Agravantes e o Agravado firmaram contrato de compra e venda de ações e elegeram o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF para quaisquer ações decorrentes do referido contrato. De fato, nos termos do art. 64 do CPC, a incompetência territorial é relativa e, portanto, não pode ser declarada de ofício. No entanto, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, é possível o declínio da competência, de ofício, quando se verificar evidente abusividade da cláusula de eleição de foro, caso dos autos. Com efeito, o art. 61, I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 21.268/2022, que revogou a Lei no 9.129/1981), assim estabelece, in verbis: “Art. 61. Compete aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência: I – processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias”; Como se observa, trata-se de competência em razão da pessoa (do ente federado) e, portanto, é absoluta e inderrogável por mera convenção das partes, conforme estabelece o art. 62 do CPC, “A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes”. Ora, ainda que se queira aplicar o entendimento previsto no art. 52 do CPC para justificar a propositura da ação no Distrito Federal, considerando o foro de eleição, tal argumento é inoportuno. Isso porque, conforme visto, estando o Estado de Goiás no polo passivo da ação em discussão, deve ser aplicado o preceito previsto em sua Lei de Organização Judiciária, pois é norma especial em relação ao Código de Processo Civil. Ademais, nenhuma das partes tem domicílio em Brasília e o que se discute no contrato é a compra e venda de ações de empresa pública que tem domicílio em Goiânia – GO. Nesse sentido, assim se manifestou este e. TJDFT sobre o tema: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES RESULTANTE DE LEILÃO DE PRIVATIZAÇÃO DA CELG. PEDIDO PARA DECLARAR A ILEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. LEIS DO ESTADO GOIANO CRIADAS ESPECIFICAMENTE PARA O PROGRAMA DE DESESTATIZAÇÃO. ESTADO DE GOIÁS NO POLO PASSIVO. INCIDÊNCIA DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA GOIANA. LEI No 9.129/81. LEI ESPECIAL. PRINCÍPIO REPUBLICANO. AUTONOMIA DO PODER CONSTITUINTE DERIVADO DECORRENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que reconheceu a incompetência do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília e declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. 1.1. O agravante alega, em suma, que se trata de competência territorial, relativa, em que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado (art. 52, parágrafo único, do CPC), bem como que consta expressamente no contrato cláusula de eleição de foro (art. 63 do CPC). 2. De acordo com os autos, a relação fático-jurídica narrada pelas agravantes decorre de contrato resultante de leilão de privatização da CELG Distribuição S.A., com pedido para: "(a) declarar a ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento feito pela 1a Autora no âmbito do processo administrativo no 202000004104867, tendo em vista a utilização de critérios de julgamento não previstos em lei, no contrato, ou qualquer outro ato normativo; (b) em decorrência, que o Réu seja compelido a dar cumprimento ao Contrato de Compra e Venda de Ações, à Lei do FUNAC, e ao Termo de Cooperação e Acordo de Gestão da CELG-D, a fim de que deposite na conta FUNAC o valor histórico de R$ 7.826,81, atualizado com juros de mora e correção monetária, e realize a transferência desse recurso financeiro da Conta FUNAC (...), nos exatos termos do art. 6o, § 1o, do Decreto 7.732/2012". 2.1. Observe-se que ao caso se aplicam Leis do Estado de Goiás criadas especificamente para o programa de desestatização, juntadas pelas agravantes no processo originário: a) lei no 17.555/2012: Dispõe sobre a criação do Fundo de Aporte à CELG D - FUNAC - e dá outras Providências; b) lei no 17.495/2011: Autoriza o Poder Executivo a alienar ações da CELG Distribuição -CELG D-, e dá outras providências (ID 112765524); c) lei no 17.555/2012: Regulamentado pelo Decreto no 7.732, de 28-09-2012. Dispõe sobre a criação do Fundo de Aporte à CELG D - FUNAC- e dá outras providências (ID 112765526); e d) decreto no 7.732/2012: Regulamenta o Fundo de Aporte a CELG Distribuição S/A (CELG D) - FUNAC e dá outras providências. 3. A presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 3.1. Assim, trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. 3.2. Portanto, a ação de conhecimento deve tramitar no foro de domicílio do Ente Federado contra o qual a pretensão é promovida (Goiás), uma vez que não se pode permitir a sobreposição do princípio republicano, ante a autonomia do poder constituinte derivado decorrente. 4. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça: " (...) 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. (...)". (00046434620168070009, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, PJe: 29/4/2020)". 5. Agravo de instrumento improvido”. (Acórdão 1426777, 07063900720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO DO FEITO DE ORIGEM. ELEIÇÃO DE FORO CONTRATUAL. FORO DE BRASÍLIA-DF. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA CONSTATADA. ART. 30, I, ALÍNEA "A", ITEM 1, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS (LEI N. 9.129/1981). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Celg Distribuição S.A. e pela Enel Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Estado de Goiás (processo n.0704858-92.2022.8.07.0001), declinou da competência para análise e julgamento do feito em favor de "uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO". 2. Não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da decisão recorrida, visando a consolidar a competência para análise e julgamento da demanda perante o Juízo de origem. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada. 3. A controvérsia recursal consiste em analisar a competência para análise e julgamento de ação judicial movida pelas ora agravantes contra o Estado de Goiás, por meio da qual discutem os termos de "Contrato de Compra e Venda de Ações e outras avenças". Na cláusula oitava desse negócio jurídico (ID origem 115613539) os contratantes elegerem o foro da circunscrição judiciária de Brasília-DF para análise e julgamento de eventuais demandas vinculadas ao contrato. 4. A presença do Estado de Goiás no polo passivo do feito de origem atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 9.129/1981), que estabelece ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 5. Trata-se, pois, de norma que estabelece competência em razão da pessoa, que é por essência absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do CPC. 6. Desse modo, afiguram-se irretocáveis as considerações declinadas pelo douto Juízo de origem, ao pontuar que "não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo" de forma que "não há que se admitir que um ente federativo, ao arrepio de norma de sua própria organização judiciária, opte por litigar em outro Estado da Federação" (ID origem 115715716). 7. É certo que o art. 52, parágrafo único, do CPC, estabelece que, se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 8. Entretanto, é firma a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de que o referido art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 9.129/1981) é lei especial em relação à regra prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC, "uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79", de modo que, em "exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação" (Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.). Precedentes deste e. Tribunal. 9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado”. (Acórdão 1424613, 07059743920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CELG. ESTADO DE GOIÁS. ATO REALIZADO PELO ENTE PÚBLICO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. NÃO RECONHECIDA. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. LEI No 21.268/2022. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo Princípio da Dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência. No caso dos autos, ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na decisão agravada, é possível constatar, ao menos do ponto de vista meramente formal, a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas. 1.2 Outrossim, a mera reprodução da defesa apresentada anteriormente, por si só, não implica, necessariamente, em violação ao Princípio da Dialeticidade, desde que, a partir da leitura das razões do recurso, seja possível extrair quais os fundamentos da decisão estão sendo questionados e por quais motivos, como na hipótese dos autos. Preliminar rejeitada. 2. A Lei no 21.268 de 05 de abril de 2022, que revogou a Lei no 9.129/81, dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás e, ao definir a competência dos Juízos das Fazendas Públicas do Estado de Goiás, estabeleceu no art. 61, inciso I, competir aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência, processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias. 3. A interpretação literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, em razão do foro de eleição, em tese, abarcaria a pretensão dos Agravantes em ajuizar a demanda perante a justiça do Distrito Federal. 3.1 Todavia, ao conjugar as disposições contidas na Constituição Federal (arts. 18, 25 e 125, da CF), na LC 35/1979 (art. 16), no Código de Processo Civil (art. 52) e na Lei no 21.268/22 (art. 61, inciso I), que dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás, torna-se evidente tratar-se de matéria afeta à competência absoluta, reservada aos Juízos das Fazendas Públicas do Estado de Goiás, consoante definição contida no Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás, devendo-se reconhecer a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, remetendo-se os autos a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO. 4. O Estado de Goiás, ora Agravado, ao compor o polo passivo da ação originária, atrai a incidência da norma especial contida na Lei no 21.268/2022 (Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás), que anuncia competir aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência, processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1422632, 07046363020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente, portanto, os pressupostos básicos para o deferimento da medida pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito invocado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, manifestando-se, inclusive, sobre o pedido de admissão da Equatorial como assistente litisconsorcial. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora